Tribunal: TJES
Processo: 0008536-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008536-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008536-31.2020.8.08.0024

APELANTES: FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA, ALDAIR PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTES E AGRAVANTES.

RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS
.

1. “
A
cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes
.” (HC n. 166.075/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011).

2. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também não se mostra idônea, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

3. “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória
”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

4.
Recursos
parcialmente
providos, sentença reformada para fixar a pena em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, para cada um dos réus

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008536-31.2020.8.08.0024

APELANTES: FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA, ALDAIR PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por

ALDAIR PEREIRA DE SOUSA e FRANCISCO ALVES LISBOA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4468392 (DOC 00085363120208080024 VOL 2.pdf, pp. 45/69 e 107/109), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo a cada um a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00085363120208080024 VOL 2.pdf, pp. 127/137 e 185/209), ambas as defesas pugnam pela reforma da dosimetria, alegando fundamentação inidônea na primeira fase, além da necessidade de preponderância da atenuante da confissão em face da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.

Contrarrazões (DOC 00085363120208080024 VOL 2.pdf, pp. 143/149 e 215/218) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5399845) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 28/5/2020, por volta das 22h25min, o apelante ALDAIR transportava, com a finalidade de mercancia, dentro de uma bolsa de cor preta, 10 (dez) buchas de maconha, 01 (uma) porção de maconha, 08 (oito) pinos de cocaína, 02 (duas) pedras de crack, 02 (duas) pelotas de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma) sacola com material utilizado pra o embalo da droga, 01 (um) rádio comunicador acompanhado de sua base carregadora e a quantia de R$ 1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais). Paralelamente, o apelante FRANCISCO transportava, com a finalidade de mercancia, dentro de uma bolsa de cor azul, 41 (quarenta e uma) pelotas de haxixe, 23 (vinte e três) pinos de cocaína, 13 (treze) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha, 02 (duas) munições calibre .12, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (um) rádio comunicador e a quantia de R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Consta dos autos que policiais militares realizavam um cerco na região do Morro do Cruzamento, em razão de confrontos entre grupos criminosos rivais, quando avistaram os apelantes e mais dois indivíduos não identificados em atitude suspeita, os quais empreenderam fuga quando perceberam a presença da guarnição policial.

Iniciada a perseguição, os policiais lograram êxito em deter os apelantes, sendo encontrados entorpecentes na bolsa preta, carregada por ALDAIR, e na bolsa azul, carregada por FRANCISCO.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que não há discussão acerca da autoria e da materialidade do delito, cabendo destacar que restaram devidamente comprovadas diante do Auto de Apreensão (DOC 00085363120208080024 VOL 2.pdf, pp. 31/32), Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00085363120208080024 VOL 2.pdf, pp. 05/07 e 35/37) e Laudo Pericial de Exame de Balística (DOC 00085363120208080024 VOL 1.pdf, pp. 105/107), bem como diante dos depoimentos de testemunhas e dos interrogatórios dos apelantes, colhidos em audiência de instrução e julgamento (mídia).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o Juízo fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, valorando negativamente os motivos, as circunstâncias e as consequências.

Quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser
neutralizados
, uma vez que “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes
.” (HC n. 166.075/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011.)

Com relação às
circunstâncias do delito
, entendo que merecem valoração negativa, uma vez que os apelantes foram apreendidos com uma variedade de entorpecentes, além de rádios comunicadores, evidenciando alta organização no tráfico de drogas.

Por fim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também
não se mostra idônea
, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

Deste modo, correta a valoração negativa de, apenas, 01 (uma) circunstância judicial.

Nesse contexto, há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é
imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória
”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Deste modo, valorado negativamente apenas o vetor das circunstâncias do delito, e tendo como base o parâmetro utilizado pelo juízo de primeiro grau em exasperar a pena em 06 (seis) meses ao negativar 03 (três) vetores, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase
, restou compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

As defesas pugnam pela preponderância da atenuante da confissão.

Todavia, perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que “
a confissão

espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência

e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)

Na terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda restou fixada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, para cada um dos réus
.

Mantenho o regime inicial como fechado, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, bem como pela reincidência, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AOS RECURSOS
, reformando a sentença para fixar a pena em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, para cada um dos réus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)